Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-55.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a acórdão pelo qual provida apelação outrora interposta pela ora embargada. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta. Matéria afeta à fase de cumprimento de sentença. Inocorrência do vício apontado pela recorrente. Portanto, embargos rejeitados.